Tribunal: TJES
Processo: 0010899-98.2014.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010899-98.2014.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ODETE SANTOS DA SILVA e outros (12)

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DO ESTADO DO ES IPAJM e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA (GDASE) - IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94 – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – ART. 487, I INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA.

1.
No que diz respeito a incorporação da Gratificação de Dedicação à Atividade Socioeducativa (GDASE) aos proventos de aposentadoria dos autores, tal como concluiu o magistrado de singela instância, não é possível a sua incorporação, diante de sua natureza transitória e seu nítido caráter
pro labore faciendo
.

2.
Ainda que os autores fundamentem o seu direito no transcrito §2º, art. 10, da LC nº 362/2006, cediço que a orientação jurisprudencial deste egrégio Sodalício aponta pelo não cabimento da incorporação de gratificação GDASE, em razão de sua natureza transitória e de seu caráter
pro labore faciendo
.

3.
Especificamente acerca do ressarcimento de quantia paga irregularmente ao servidor público a título de remuneração, o colendo Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou a tese em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), no sentido de que
“
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

4
.
No caso em análise, embora os autores, de fato, tenham percebido com seus proventos o pagamento da gratificação GDASE, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, como fez o IPAJM quando iniciou descontos nos citados benefícios previdenciários, a fim obter a restituição dos valores pagos a título das gratificações citadas. Isto porque, inexiste dúvida plausível sobre a vedação de incorporação de rubricas de natureza
propter laborem
aos proventos de aposentadoria, razão pela qual a quantia recebida a maior no período compreendido entre o seu afastamento e a comunicação da autarquia apelante acerca da impossibilidade de incorporação da Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio-Educativa (GDASE) incorporadas aos seus proventos, ensejam a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.

5.
Remessa conhecida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Condenação dos autores ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do reexame necessário para reformar a sentença submetida ao reexame ope legis, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOT
O

Como relatado, cuidam os autos de reexame necessário da r. sentença de fls. 269/272vº, proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital/ES, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
ODETE SANTOS DA SILVA, N
ILSA
BARCELOS DE MATOS, ARMINDA MARIA DE LIMA CAMPOS,
NELSON
SALVADOR, AMELIA FARIA BOMFIM, ZILDA DA SILVA RIBEIRO, MARIA DA GLORIA FELIX CORDEIRO, MARIA N
ATHALIA
SANTANNA DOS SANTOS, EDILSON DA SILVA PINTO, DEJANIRA DONDONI, DIRCE LEAL PEREIRA, LUCINEIA MARIA DOS SANTOS, ALICE DE MELO MATOS e MARIA ZILDA ALVES GAUD
IO

em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, confirmando a decisão de fls. 232/234, a fim de determinar ao requerido que se abstenha de efetuar descontos nos proventos dos autores, a título de reposição estatutária pelos valores pagos em erro (rubrica 272) e, consequentemente, condenou o requerido à restituição dos valores eventualmente descontados a esse título, devendo tais valores serem comprovados/apurados em liquidação de sentença. Ainda, consignou que
“a aludida verba será corrigida monetariamente, desde a data em que cada desconto foi efetivado nos proventos da autora, observando-se o disposto no art. 10-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009. Sofrerá, ainda, a incidência de juros de mora, computados a partir da citação (art. 240, caput, do CPC/2015), de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança.”

Depreende-se dos autos, que,
ODETE SANTOS DA SILVA, N
ILSA
BARCELOS DE MATOS, ARMINDA MARIA DE LIMA CAMPOS,
NELSON
SALVADOR, AMELIA FARIA BOMFIM, ZILDA DA SILVA RIBEIRO, MARIA DA GLORIA FELIX CORDEIRO, MARIA N
ATHALIA
SANTANNA DOS SANTOS, EDILSON DA SILVA PINTO, DEJANIRA DONDONI, DIRCE LEAL PEREIRA, LUCINEIA MARIA DOS SANTOS, ALICE DE MELO MATOS e MARIA ZILDA ALVES GAUD
IO
ingressaram com a presente demanda afirmando que são aposentados e recebem seu benefício previdenciário através do requerido.

“
Ocorre, porém, que os autores passaram a receber ofícios comunicando que o Instituto estava adotando entendimento no sentido de considerar indevida a incorporação aos proventos da parcela referente a Gratificação de Dedicação a Atividade Sócioeducativa – GDASE, a qual o autor já vinha recebendo por vários anos, passando inclusive a descontar o que havia sido pago de forma retroativa.”

Aduzem que embora tenha interposto recursos administrativos, o requerido manteve o entendimento, promovendo a reposição estatutária dos valores que entendeu terem sido pagos indevidamente.

Em sendo assim, postularam que o requerido se abstenha de efetuar
“
cobrança retroativa de valores, bem como a redução do provento de aposentadoria com a retirada da parcela GDASE, em virtude da argumentação apresentada quando da fundamentação do presente pedido, sob pena de pagar a multa/dia de 1/30 de sua remuneração, sem prejuízo das penalidades por descumprimento”
e que,
“s
eja determinada a devolução dos valores retidos pelo réu, referentes ao objeto da presente ação, devidamente corrigidos na forma da lei.”

Postas estas premissas, nota-se que a controvérsia diz respeito a possibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria dos autores de rubrica denominada de Gratificação de Dedicação à Atividade Socioeducativa — GDASE, bem como, a análise quanto a possibilidade de reposição estatutária dos valores pagos a esse título por parte do requerido.

No que diz respeito a incorporação da Gratificação de Dedicação à Atividade Socioeducativa (GDASE) aos proventos de aposentadoria dos autores, tal como concluiu o magistrado de singela instância, entendo pela impossibilidade de sua incorporação, diante de sua natureza transitória e seu nítido caráter
pro labore faciendo
.

O art. 10, da Lei Complementar Estadual nº 362/2006 que, dentre outras providências, instituiu o plano de cargos e vencimentos dos servidores do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo – IASES, dispõe o seguinte:

Art. 10. Fica criada a Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio-Educativa - GDASE no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento.

§ 1º A Gratificação de que trata o “caput” deste artigo será concedida aos servidores,
durante o período de exercício de suas funções
nas unidades de internação do IASES e nos programas de atendimento. (grifos acrescidos)

§ 2º O aposentado abrangido pelo disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, terá direito à Gratificação de que trata o “caput” deste artigo, se durante o período de ativo, exerceu suas funções nas unidades de internação e nos programas de atendimento.

Assim, tem-se que a gratificação GDASE apenas é concedida aos servidores durante o efetivo exercício de suas funções nas unidades de internação do IASES, de modo que não pode esta ser incorporada aos vencimentos da parte autora, eis que trata-se de aposentados e, por óbvio, não mais em exercício.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui posicionamento tranquilo sobre a natureza da Gratificação de Dedicação à Atividade Socioeducativa (GDASE):

APELAÇÕES CÍVEIS. ORDINÁRIA. SERVIDORA DO IASES. ASSISTENTE DE ALUNOS. LEI COMPLEMENTAR 362/2006. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. REENQUADRAMENTO COMO AGENTE SÓCIO-EDUCATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO "GDASE". AUSÊNCIA DE DIREITO. VERBA PRO LABORE FACIENDO. SERVIDORA NO EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. APELO DO IASES PROVIDO. [...] 3)
A Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio-Educativa - GDASE encontra-se prevista no art. 10, da Lei Complementar 362/2006. Para o recebimento da gratificação a norma exige que o servidor esteja em efetivo exercício das suas funções nas unidades de internação do IASES e nos programas de atendimento. Trata-se de verba pro labore faciendo, isto é, sua percepção está condicionada ao exercício das atribuições do cargo.
4) Apesar do art. 147 da Lei Complementar 46/94 assegurar direitos e vantagens do cargo ao servidor afastado para o exercício do mandato classista, devem ser excluídas as verbas de caráter pro labore faciendo como a gratificação "GDASE". 5) Recursos conhecidos. Apelo da autora improvido. Apelo do IAES provido6) Sentença reformada. (TJES; APL-RN 0012129-25.2007.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; J. 15/03/2016; DJ. 28/03/2016)

EMENTA PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – REVISÃO DE ATO ADMINISTRAITVO – POSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – BOA-FÉ DO SERVIDOR – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. 1. Não existe vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem se pronunciado acerca da Gratificação de Dedicação à Atividade Socioeducativa (GDASE), destacando a sua natureza pro labore faciendo, de forma que a sua percepção estaria condicionada ao exercício das atribuições do respectivo cargo
. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 24159011253, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 06/06/2017, DJ. 14/06/2017)

Com efeito, ainda que os autores fundamentem o seu direito no transcrito §2º, art. 10, da LC nº 362/2006, cediço que a orientação jurisprudencial deste egrégio Sodalício aponta pelo
não cabimento da incorporação de
gratificação GDASE
, em razão de sua natureza transitória e de seu caráter
pro labore faciendo
.

Como salientou a magistrada de primeiro grau
“
nenhum dos elementos de prova documentais indica o exercício das funções d
os
autores nas unidades de internação ou nos programas de atendimento. Prova alguma há em tal sentido, o que fragiliza a pretensão dado que, na forma do que estabelece o
§1º
do
art. 10
da legislação citada, a rubrica em quest
ão
– em que pese restar, por lei, incorporada, sob certas condições, aos proventos –, é de natureza propter labore
m
, devida ao servidor quando do exercício de atividade que o exponham a determinada condição especial ou específica, ou seja, condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade.”

No que diz respeito a possibilidade de reposição estatutária da rubrica mencionada, a sentença submetida a reexame firmou-se no entendimento jurisprudencial de que
“quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra o desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”
(REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, D3e 19/10/2012).

Especificamente acerca do ressarcimento de quantia paga irregularmente ao servidor público a título de remuneração, seja vencimento ou provento de aposentadoria, a Lei Complementar estadual n. 46/94 preleciona em seu artigo 73, inciso II, que:

Art. 73 – O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, salvo quando se tratar de:

II – reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública estadual, hipótese em que o desconto será promovido em parcelas mensais não excedentes a vinte por cento da remuneração, ou provento.

Contudo, sabe-se que a interpretação literal do dispositivo legal supramencionado é insuficiente, porquanto outros princípios tão nobres quanto o da legalidade devem ser ponderados para a resolver a celeuma.

O colendo Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou esta tese em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.
3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, J. 10/10/2012, DJe 19/10/2012).

Outro não é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELO VOLUNTÁRIO – 1º APELO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INATIVIDADE – SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DA GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE – RUBRICAS IMPASSÍVEIS DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E CONSEQUENTEMENTE AOS PROVENTOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 20, §4º, DO CPC – 2º APELO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CESSAÇÃO DA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A CAUSA DE PEDIR EXPOSTA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA, EQUIVOCADA OU DEFICIENTE DA LEI, OU MESMO POR ERRO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA. [...] 6 – Recurso de Apelação do IPAJM. Hipótese em que o julgador de origem, para fundamentar o deferimento do pedido de cessação da reposição estatutária, não considerou a necessidade de devido processo legal administrativo, como afirmado na inicial, mas que a aplicação incorreta da lei pelo instituto previdenciário criou na servidora uma expectativa de direito impeditiva da restituição dos valores recebidos indevidamente com base na boa-fé, o que é perfeitamente extraído dos fatos narrados na inicial. Ausência de nulidade da sentença.
7 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera indevida a restituição de valores recebidos de boa-fé por servidor público, seja em virtude de interpretação errônea, equivocada ou deficiente da lei, ou mesmo por erro da própria Administração Pública, quando a situação errônea não possa ser considerada minimamente regular pelo beneficiário.
8 – Necessidade de compensação dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca. 9 – Remessa e recursos conhecidos para reformar em parte a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, apenas para determinar a compensação dos honorários ali fixados, e negar provimento aos apelos. (TJES, Apelação / Reexame Necessário, 24110295383, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 19/05/2015, DJ. 26/05/2015).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA – PAGAMENTO EQUIVOCADO – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A atual jurisprudência do STJ e deste TJES tem entendido, de forma pacífica, que não cabe a restituição de verbas alimentares recebidas pelo servidor, de boa-fé, em decorrência de equívoco imputável à Administração Pública.
2. [...] (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120393988, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 17/03/2015, DJ. 27/03/2015).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE (AAS) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INCORPORAÇÃP – IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DIVISÃO PRO RATA DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]
3– O Supremo Tribunal Federal inadmite a reposição ao erário quando verificadas as circunstâncias a seguir delineadas: (i) presença de boa-fé do servidor; (ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; (iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; e (iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. Nesse mesmo sentido restou assentado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual apreciou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, concluindo pela impossibilidade da restituição ao erário de determinada verba que fora paga indevidamente ao servidor de boa fé
. [...] (TJES, Apelação, 24090175886, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, J. 15/12/2014, DJ. 19/01/2015).

Por conseguinte, para fins de concluir pela desnecessidade de restituição das verbas indevidas ao erário deve-se verificar a ocorrência dos requisitos supramencionados, sob pena de ausente um deles, ser devida a restituição.

No caso em análise, embora os autores, de fato, tenham percebido com seus proventos o pagamento da gratificação GDASE, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, como fez o IPAJM quando iniciou descontos nos citados benefícios previdenciários, a fim obter a restituição dos valores pagos a título das gratificações citadas.

Consigno que,
in casu,
não há óbice para a realização da reposição estatutária, ao passo que inexiste dúvida plausível sobre a vedação de incorporação de rubricas de natureza
propter laborem
aos proventos de aposentadoria, razão pela qual a quantia recebida a maior no período compreendido entre o seu afastamento e a comunicação da autarquia apelante acerca da impossibilidade de incorporação da Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio-Educativa (GDASE) incorporadas aos seus proventos, ensejam a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Destarte, em sede de reexame necessário, deve ser reformada a r. sentença, pois a reposição estatutária,
in casu,
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
REFORMAR A SENTENÇA
e, via de consequência, julgo improcedente os pedidos autorais, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º e § 4º inciso III, ambos, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator